Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-61.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0707793-61.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EUNICE MARIA AVELINO DA SILVA RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DESPACHO Diante da oposição ao julgamento virtual e pedido de sustentação oral formulado pela recorrente (Id 22769775), nos termos do art. 4o, inciso IV da Portaria GPR 1029, de 2018, que regulamenta a implantação da Sessão Virtual no PJE, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial ou telepresencial. Anote-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito